Tribunal: TJDFT
Processo: 0010130-05.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. RECURSO DA DEFESA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. CONFIGURAÇÃO. ANULAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A condenação do réu por fato não descrito na denúncia caracteriza a violação ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença, o qual decorre da inércia da jurisdição e é uma garantia do réu de não ser condenado por conduta em relação à qual não teve oportunidade de se defender.
2. In casu, ao réu foi imputada a prática de uma contravenção penal de perturbação da tranquilidade. Contudo, após a instrução probatória, a MMa. Juíza entendeu que restou demonstrado que, em diferentes contextos, o acusado procurou a ofendida de forma insistente por ligação, diversas mensagens e pessoalmente, bem como contratou um detetive particular para segui-la, além de ter procurado outras pessoas conhecidas e familiares para ofender a imagem da vítima.
3. Configurada a violação ao princípio da correlação quanto à condenação pela contravenção penal de perturbação da tranquilidade, a sentença deve ser parcialmente anulada, encaminhando-se os autos para possível aditamento à denúncia e prosseguimento nos termos do artigo 384 do Código de Processo penal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para anular parcialmente a sentença, afastando-se a condenação em relação à contravenção penal de perturbação da tranquilidade, e determinar o retorno dos autos à instância de origem para que seja oportunizado ao Ministério Público o aditamento da denúncia quanto a este delito, procedendo-se a novo interrogatório e à produção de outras provas, se as partes assim entenderem necessário, bem como ao regular processamento do feito até ulterior sentença.